Tribunal: TJPA
Processo: 0004127-94.2007.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMIC?DIO - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - N?O CONHECIDO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO J? SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO N?O CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: ? cedi?o que o recurso de apela??o n?o se afigura via cab?vel para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de compet?ncia da Se??o de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).2 - M?RITO2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Da an?lise detida da senten?a ora vergastada, verifica-se que o Ju?zo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes ? culpabilidade, aos motivo do crime e ?s circunst?ncias do crime.Observa-se ainda que duas v?timas foram atingidas, e foram realizadas duas an?lises dos vetores judiciais do art. 59, do CPB. Todavia, ambas as valora??es foram realizadas a partir de dados concretos dos autos aptos a justificar a valora??o negativa de cada um dos vetores, em sendo assim o Ju?zo a quo agiu de maneira escorreita e fixou a pena-base do apelante observando a disposi??o das S?mulas n. 17, 19 e 23/TJPA, n?o havendo o que falar na reforma das vetoriais judiciais.Tendo permanecido inc?lume a valora??o negativa dos vetores culpabilidade, motivos e circunst?ncias do crime, por si s?, j? autoriza a fixa??o da pena-base acima do m?nimo legal, ex vi da S?mula n. 23/TJPA.Nessa esteira de racioc?nio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Ju?zo a quo em 08 (oito) de reclus?o, um pouco acima do m?nimo legal, afastando-se a pena-base do m?nimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (S?mula n. 23/TJPA), e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunst?ncias atenuantes ou agravantes.Presente causa de diminui??o da pena, referente ? tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se reduz a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de redu??o fixado pelo Ju?zo por se mostrar proporcional ao iter criminis avan?ado pelo apelante, pois, em rela??o ? v?tima M?rcio, os atos execut?rios somente n?o foram exitosos porque o acusado errou seu alvo, atingindo com os disparos de arma de fogo uma caixa d??gua e o portal da casa da m?e da v?tima, local onde M?rcio se refugiava. E em rela??o ? v?tima Marcone os atos execut?rios, por sorte, n?o causaram mal maior para a v?tima, que foi atingida aleatoriamente na perna, assim restando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclus?o.No tocante ? fase de concurso de crimes, contra a qual n?o se insurgiu a defesa do apelante, verifica-se a ocorr?ncia da disposi??o do art. 73, do C?digo Penal, no tocante ? responsabilidade do acusado para a v?tima Marcone (atingido por erro no momento da execu??o), esta se alcan?a por uma norma de extens?o, com a consequente aplica??o do concurso formal de crimes (art. 70 do C?digo Penal), motivo pelo qual se eleva a pena aumento a pena de um dos crimes (pois iguais) em 3/8 (tr?s oitavos), mantendo-se o patamar de eleva??o fixado pelo Ju?zo de origem, o qual foi devidamente justificado na senten?a combatida, restando aqui a pena no quantum de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclus?o, a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se o patamar final fixado pelo Ju?zo a quo.A pena dever? ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que disp?e o art. 33, ?2?, ?b?, do CPB.3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do estado do Par?, ? unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELA??O CRIMINAL, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004127-94.2007.8.14.0028
APELANTE:
ETEFANIO NASCIMENTO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivo do crime e às circunstâncias do crime.

Observa-se ainda que duas vítimas foram atingidas, e foram realizadas duas análises dos vetores judiciais do art. 59, do CPB. Todavia, ambas as valorações foram realizadas a partir de dados concretos dos autos aptos a justificar a valoração negativa de cada um dos vetores, em sendo assim o Juízo
a quo
agiu de maneira escorreita e fixou a pena-base do apelante observando a disposição das Súmulas n. 17, 19 e 23/TJPA, não havendo o que falar na reforma das vetoriais judiciais.

Tendo permanecido incólume a valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 08 (oito) de reclusão, um pouco acima do mínimo legal, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente causa de diminuição da pena, referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se reduz a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de redução fixado pelo Juízo por se mostrar proporcional ao
iter criminis
avançado pelo apelante, pois, em relação à vítima Márcio, os atos executórios somente não foram exitosos porque o acusado errou seu alvo, atingindo com os disparos de arma de fogo uma caixa d¿água e o portal da casa da mãe da vítima, local onde Márcio se refugiava. E em relação à vítima Marcone os atos executórios, por sorte, não causaram mal maior para a vítima, que foi atingida aleatoriamente na perna, assim restando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão.

No tocante à fase de concurso de crimes,
contra a qual não se insurgiu a defesa do apelante
, verifica-se a ocorrência da disposição do art. 73, do Código Penal, no tocante à responsabilidade do acusado para a vítima Marcone (atingido por erro no momento da execução), esta se alcança por uma norma de extensão, com a consequente aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), motivo pelo qual se eleva a pena aumento a pena de um dos crimes (pois iguais) em 3/8 (três oitavos), mantendo-se o patamar de elevação fixado pelo Juízo de origem, o qual foi devidamente justificado na sentença combatida, restando aqui a pena no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
,

e na parte conhecida,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004127-94.2007.8.14.0028
APELANTE:
ETEFANIO NASCIMENTO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ETEFANIO NASCIMENTO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 73, todos do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿(...) no dia 24/06/2006, por volta das 22h, o denunciado estava em frente a um bar juntamente com Francisco Cléber, momento em que Francisco pisou duas vezes no pé da vítima Márcio, razão pela qual a vítima segurou Francisco pela camisa, o que gerou um tumulto sem briga, porém Francisco saiu do bar dizendo que iria buscar uma arma, tendo o acusado permanecido no bar. Diante da ameaça, Márcio foi embora e, quando caminhava para sua residência, viu Francisco passar de moto dando um tiro para o alto. Em seguida, Francisco chegou ao bar, o denunciado subiu na garupa da moto e pegou a arma de Francisco, ambos saíram para perseguir Márcio, que correu rumo a sua casa ao ver o que estava acontecendo. O acusado efetuou um tiro que não acertou a vítima, mas atingiu a perna do menor Marcone Lima dos Santos (9 anos de idade). A vítima chegou em sua casa, fechou a porta e ouviu o denunciado efetuar mais três disparos. Acionada, a polícia conseguiu deter o acusado, entretanto Francisco fugiu com a arma do crime (...)¿
. (sic fl. 155)

A denúncia fora recebida em 10/08/2007. (fl. 41)

Pronúncia às fls. 155/155-v.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 237/240)

Inconformado,
ETEFANIO NASCIMENTO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 246), com razões recursais às fls. 251/257.

Preliminarmente, aduz que o apelante tem o direito de recorrer em liberdade, ante a desnecessidade de segregação cautelar.

No mérito, assevera que a pena-base do recorrente deve ser reformada e aplicada no mínimo legal, ante a inexistência de fundamentação idônea para a exasperação da pena, bem como, para que o patamar de redução da pena referente a tentativa seja aplicado no máximo.

Às fls. 260/268, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 276)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
, pois a apelação não é via cabível para a análise do pleito para recorrer em liberdade, e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 280/283)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivo do crime e às circunstâncias do crime.

Verifico que duas vítimas foram atingidas, e foram realizadas duas análises dos vetores judiciais do art. 59, do CPB. Todavia, ambas as valorações foram realizadas a partir de dados concretos dos autos aptos a justificar a valoração negativa de cada um dos vetores, em sendo assim o Juízo
a quo
agiu de maneira escorreita e fixou a pena-base do apelante observando a disposição das Súmulas n. 17, 19 e 23/TJPA, não havendo o que falar na reforma das vetoriais judiciais.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem:
¿(...) Vítima: Márcio Bento da Silva (...) A culpabilidade do agente, ou seja sua reprovação social foge da normalidade, não se podendo aceitar que pessoas frequentadoras de um bar fiquem procurando confusão na via pública. (...)O motivo do crime decorreu de um mero desentendimento ocorrido em um bar, sendo a vítima abordada sem qualquer motivo aparente; sendo, portanto, prejudicial. (...) As circunstâncias do cometimento do crime pesam contra o acusado, uma vez que efetuou três disparos de arma de fogo em plena via pública, na direção da vítima Márcio, atingindo uma caixa d¿água e a parede ao lado da porta da casa da mãe deste.
(...)
Vítima: Marcone Lima dos Santos (...) A culpabilidade do agente, ou seja sua reprovação social foge da normalidade, não se podendo aceitar que pessoas frequentadoras de um bar fiquem procurando confusão na via pública. (...) O motivo do crime é considerado por extensão, visto que a vítima Marcone foi atingida por erro de execução, uma vez que o acusado pretendia atingir Márcio e o disparo da arma de fogo atingiu Marcone. Consta que Etefânio tentou matar Márcio por causa de um mero desentendimento ocorrido nas proximidades de um bar. (...) As circunstâncias do cometimento do crime pesam contra o acusado, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo em plena via pública, na direção da vítima Márcio, atingindo a vítima. (...)¿

Tendo permanecido incólume a valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 08 (oito) de reclusão, um pouco acima do mínimo legal, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que se falar em reforma.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente causa de diminuição da pena, referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se reduz a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de redução fixado pelo Juízo por se mostrar proporcional ao
iter criminis
avançado pelo apelante, pois, em relação à vítima Márcio, os atos executórios somente não foram exitosos porque o acusado errou seu alvo, atingindo com os disparos de arma de fogo uma caixa d¿água e o portal da casa da mãe da vítima, local onde Márcio se refugiava. E em relação à vítima Marcone os atos executórios, por sorte, não causaram mal maior para a vítima, que foi atingida aleatoriamente na perna, assim restando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão.

No tocante à fase de concurso de crimes,
contra a qual não se insurgiu a defesa do apelante
, verifico a ocorrência da disposição do art. 73, do Código Penal, no tocante à responsabilidade do acusado para a vítima Marcone (atingido por erro no momento da execução), esta se alcança por uma norma de extensão, com a consequente aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), motivo pelo qual se eleva a pena aumento a pena de um dos crimes (pois iguais) em 3/8 (três oitavos), mantendo-se o patamar de elevação fixado pelo Juízo de origem, o qual foi devidamente justificado na sentença combatida, restando aqui a pena no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator